Tribunal: TJDFT
Processo: 0721022-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0721022-04.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: LINDINALVA MATOS VITERBO, CINTHIA MATOS VITERBO REPRESENTANTE LEGAL: CINTHIA MATOS VITERBO EMBARGADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, GEROCLINICA ASSISTENCIA GERIATRICA LTDA DESPACHO Diante da informação trazida nos embargos de declaração (id. 54621942), à agravada-ré Cassi para cumprir integralmente a decisão que deferiu a tutela de urgência, a fim de autorizar, custear e providenciar perante a empresa atualmente prestadora do serviço home care o acompanhamento de técnico de enfermagem por 24 horas no tratamento domiciliar da agravante-autora Lindinalva Matos Viterbo. Brasília - DF, 19 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora